Tribunal: TJPA
Processo: 0815353-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815353-12.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIANA DA GAMA ZAQUEU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.550/2023. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A MOTIVAÇÃO DA VIOLÊNCIA PRATICADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. RATIFICAÇÃO PELA PROVA PERICIAL. PENA. EXACERBAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS AO INCREMENTO DA PENA BASE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA. CONDIÇÕES DOS
SURSIS
DETERMINADAS PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. BENEFÍCIO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a modificação legislativa trazida pela Lei nº 14.550/2023, em alteração à Lei Maria da Penha, para configuração de crime de violência doméstica basta o seu cometimento no âmbito de unidade doméstica, da família, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor. Assim é a situação detectada nos autos, uma vez que os elementos expõem a relação doméstica existente, em razão do parentesco entre agressora e vítima, que são irmãs. Há de se pontuar que, no caso de mulheres agressoras, não há impedimento para aplicação da legislação mais protetiva. Valores patriarcais, reproduzidos por mulheres, inclusive em forma de violência contra outras mulheres, traduzem motivação de gênero na prática da violência, e, consequentemente, justifica-se a incidência do sistema protetivo contemplado pela Lei Maria da Penha.

2. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros. No caso, a versão dada pela vítima revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, inclusive com a prova técnica, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada à acusada.

3. Não há como proceder o pedido de redução da pena-base se persistências vetoriais negativas, idoneamente fundamentadas.

4. No julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB, motivando o juízo adequadamente o
quantum
arbitrado.

5. O benefício previsto no art. 77 do Código Penal, constitui direito subjetivo do sentenciado, de tal maneira, uma vez verificado que as condições impostas pela lei são preenchidas pelo apelante, o magistrado deve deferir tal benefício.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

MARIANA DA GAMA ZAQUEU
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca da Capital/PA (ID 15122839), que a condenou, como incursa no tipo penal insculpido no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 11 (onze) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, a teor do art. 77, do referido Diploma Legal, mediante condições determinadas pelo Juízo, que, ainda, com fulcro no art. 387, inciso IV, do CPPB, fixou-lhe o pagamento de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), como valor mínimo para reparação de danos morais causados à vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15122753) que no dia 15/09/2021, por volta das 09h14min, a vítima Jaqueline Jaciara da Gama Zaqueu estava saindo para comprar pão, instante no qual a apelante em comento, sua irmã, passou a gritar:
“DESGRAÇADA, EU VOU DESGRAÇAR A TUA VIDA E A VIDA DO TEU MARIDO, EU NÃO QUERO NEM TU NEM O TEU MARIDO AQUI NA FRENTE
(referindo-se à frente da vila),
SENÃO EU VOU DAR PARTE DE VOCÊS E VOU COLOCAR VOCÊS NA CADEIA, EU VOU QUEBRAR O TEU CARRO E VOU MANDAR TOCAR FOGO NO TEU CARRO”
(Textuais). Em seguida, a ré passou a agredir fisicamente a ofendida, mediante tapas e arranhões no peito, deixando-a com hematomas.

Detalha que, consoante depoimento da vítima, ela já teria sido agredida fisicamente, bem como ameaça de morte por sua irmã, a qual, inclusive, teria danificado seu carro, que fica estacionado no saguão da vila familiar.

Em
razões recursais
(ID 15122846), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de incompetência do juízo especializado e consequente inaplicabilidade da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de ausência de motivação de gênero para a prática da conduta criminosa noticiada, decorrente de mero conflito familiar.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição da recorrente, sob alegativa de
in dubio pro reo
, diante da fragilidade de provas a lastrear a condenação, ancorada, exclusivamente, na palavra da vítima.

Questiona, outrossim, os fundamentos utilizados pelo Juízo para dosimetria da pena, pleiteando, por conseguinte, a imposição da reprimenda base no importe mínimo legal.

Roga, ademais, pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, ou sua redução a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência da apelante.

Insurge-se, por derradeiro, no que concerne às condições dos
sursis
impostas pelo Juízo sentenciante, postos que atinentes à execução.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 15122853), manifesta-se o RMP pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Incompetência da Vara de Violência Doméstica:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de incompetência do juízo especializado e consequente inaplicabilidade da Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de ausência de motivação de gênero para a prática da conduta criminosa noticiada, decorrente de mero conflito familiar.

Sem razão, todavia.

Dessarte, para os efeitos da Lei n.º 11.340/06 (Lei Maria da Penha), configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica entre pessoas (art. 5°, parágrafo único, da Lei 11.340/06).

Nessa conjuntura, o entendimento firmado pela jurisprudência é que, para fins de incidência da Lei nº 11.340/2006, exige-se apenas a condição especial por parte da vítima ser mulher e a existência de uma relação doméstica ou familiar entre agressor e ofendida.

Disciplina o art. 5º, do Diploma Legal em referência:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Em recentíssima alteração legislativa à Lei Maria da Penha, promovida pela Lei n.º 14.550, de 19 de abril de 2023, foi acrescentado o art. 40-A, assim disciplinado:

“Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”

Assim é a situação detectada nos autos, uma vez que os elementos expõem a relação doméstica existente, em razão do parentesco entre agressora e vítima, que são irmãs.

Nesse sentido, com a nova alteração legislativa, não há mais necessidade de perquirir a motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor.

Há de se pontuar que, no caso de mulheres agressoras, não há impedimento para aplicação da legislação mais protetiva. Valores patriarcais, reproduzidos por mulheres, inclusive em forma de violência contra outras mulheres, traduzem motivação de gênero na prática da violência, e, consequentemente, justifica-se a incidência do sistema protetivo contemplado pela Lei Maria da Penha.

Em depoimento em Juízo, expôs a vítima
Jaqueline Jaciara da Gama Zaqueu
:

“que tinha um conflito antigo acerca do carro com a ré, e que, na data dos fatos, ela adentrou em sua residência e a agrediu fisicamente nos braços com um pedaço de madeira. O seu cunhado (esposo da ré) foi até o local para lhe matar como também a seu marido, contudo isso não ocorreu porque a polícia o matou. O marido dela era ex presidiário e era agressivo. Hoje em dia ela não mora mais na vila, seu pai está fazendo uma casa para ela, mas ainda teme, porque sempre que ela vai ao local, ela novamente cria animosidade. Disse que a acusada lhe ofendeu, ameaçou quebrar seu carro, lhe matar morte e lhe tirar da residência onde morava. Essas ameaças foram todas anteriores à agressão apuradas nestes autos.”

A que se vislumbra, as ofensas e lesões proferidas, com restrição à permanência da vítima no local, reproduzem poder de mando da agressora sobre a ofendida, com cunho de superioridade, em projeção de poder masculino patriarcal.

Portanto, não há falar em incompetência do juízo especializado, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição da recorrente, sob alegativa de
in dubio pro reo
, diante da fragilidade de provas a lastrear a condenação, ancorada, exclusivamente, na palavra da vítima.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito de
lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15122748, pág. 06-07); e, do Laudo n.º 2021.01008809-TRA de Perícia de Lesão Corporal (ID 15122754), que atesta ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente, com as seguintes descrições:
“escoriações lineares paralelas entre si, sobre faixa de hiperemia nas regiões: esternal, mamária esquerda e deltoidea direita.”

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida JACIARA DA GAMA ZAQUEU,
em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas tendo como autora sua irmã, ora recorrente.

Consoante depoimento outrora transcrito, enfatiza a vítima que, no dia dos fatos, a ré adentrou em sua residência e lhe agrediu fisicamente nos braços com um pedaço de madeira.

A apelante, por seu turno, confirma o conflito existente entre ambas, bem como o fato de ter invadido, na companhia de seu marido, a residência da vítima, assim alegando:

“que na data dos fatos ela o seu marido invadiram a residência para bater no esposo da vítima, sendo que ele (o marido da vítima) havia a acusado de trair seu cônjuge anteriormente. Negou ter agredido fisicamente a vítima, contudo, disse que existem câmeras na residência da ofendida há 13 (treze) anos e não juntaram as imagens para comprovar que o fato ocorreu.”

Diante da prova angariada, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante pela violência física efetivada contra a vítima, confirmada, inclusive, pela prova técnica.

É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada à acusada.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(TJE/PA, 2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01).”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, 148 § 1º, V e 213, TODOS AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E HARMÔNICO. POR SEREM COMETIDOS ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE TERCEIROS, NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. TESE QUE NÃO SE COMPROVA PELAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E O CRIME COMETIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.05268468-77, 211.238, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2020-01-07)”

2.2.
Da aventada exacerbação da pena imposta à apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa requer, caso seja mantida a condenação da apelante, que seja verificada a
exacerbação da pena-base imposta
, conduzindo-a ao importe mínimo legal:

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade do réu é grave, na medida em que agrediu a vítima após agressões e ameaças anteriores, com quem divide moradia em vila familiar, revelando não ter qualquer respeito pelo grupo familiar.
A acusada não registra antecedentes criminais (Sumula 444/STJ). Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las.
O motivo é negativo, vez que a ré praticou o delito em razão de motivo fútil e desproporcional, em face de suposta acusação de adultério.

As circunstâncias são graves, ante o fato de ter-se feito acompanhar do marido, a fim de impor força e medo superiores.
As consequências não revelaram fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 11 (onze) meses de detenção, não havendo outra circunstância para valorar.

A ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicial aberto, conforme art. 33 do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, entendo razoável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, pois o acusado não é reincidente em crime doloso (art. 63, CP) e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício.

Por tais razões, SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III – não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial, por mais de 1 mês; V – não voltar a delinquir, especialmente em relação à vítima destes autos.

Caso não aceite as condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade.”

Relativamente ao crime do
ART. 129, §9, DO CPB
, cometido no âmbito de violência doméstica, punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 11 (onze) meses de detenção,
ou seja,

muito próxima ao patamar mínimo legal, definido, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis ao apenado três circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

O critério judicial da
culpabilidade
é entendido como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se claramente dos autos, que a conduta desenvolvida pela recorrente excede aquela já punida pelo tipo penal em voga, pois, como bem destacou o Magistrado sentenciante, a ré mantinha desavença familiar antiga com a vítima, com histórico de agressões e ameaças anteriores. Tais nuances refogem ao comum para o tipo, impondo maior desvalor da ação perpetrada, já que a apelante não demonstra boa convivência com o grupo familiar.

Os
motivos do crime
, de igual forma, pesam contra a apelante, haja vista que a contenda que deu ensejo à agressão resultou de divergência relacionada ao estacionamento de carro na vila, e à suposta acusação da prática de adultério. Tais motivos revelam-se irrazoáveis e desproporcionais à ação despendida, autorizando, assim, o recrudescimento da pena basilar.

As
circunstâncias
do crime também ressoam nitidamente negativas. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar.
Na espécie, afere-se que a ré objetivou impor maior temor e intimação à vítima, com invasão à sua residência na companhia do marido.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena-base no
patamar estipulado de 11 (onze) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa de 03 (três) critérios judiciais.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena-base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante de
11 (onze) meses de detenção
, assim mantido, definitivamente, à míngua de outras causa modificativas de pena.

2.3. Do valor arbitrado como indenização mínima pelos danos decorrentes à infração:

Roga a defesa pela exclusão do valor arbitrado a título de danos morais causados à vítima, ou sua redução a valor simbólico, compatível com a hipossuficiência da apelante.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB (ID 15122753, pág. 4). Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou elucidamente o Magistrado sentenciante:

“Pois bem, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o ‘o juiz, ao proferir sentença condenatória:[...] IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]’, o que tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos. E é o juiz prolator de sentença penal condenatória competente para a fixação de valor mínimo compensatório, com base no art. 387, IV, do CPP.

No caso em análise, o pedido foi formulado pelo Parquet desde a exordial acusatória, de forma que não há que se falar em ausência de pedido, sendo oportunizado à Defesa o contraditório e a ampla defesa, ao passo que é dispensável a exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica, haja vista que, em se tratando de violência doméstica e familiar, o dano moral exsurge in re ipsa pois o dano moral decorre da prática delituosa contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e propriedade da mulher (art. 5º, caput, CF/88).

Ademais, a quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso e da finalidade do instituto - grau de ofensa produzido; a posição econômico-social das partes envolvidas; a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito e a utilização dos parâmetros da jurisprudência para casos similares, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, independentemente de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos.

Assim, portanto, tendo sido na exordial acusatória formulado pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais, haja vista todo o contexto de violência vivenciada pela mesma.”

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, assim expôs:

“DOS DANOS MORAIS

Com fulcro no artigo 387, IV, do CPP, e diante do que nos autos consta, fixo o valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), correspondente a metade de um salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), podendo as vítimas executá-lo pelo valor ora fixado perante o Juízo Cível competente, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, conforme inteligência do art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para buscar a complementação na seara própria e adequada, se assim entender conveniente.”

Observa-se, portanto, que o juízo singular fundamentou bem a aplicabilidade do valor indenizatório por danos morais sofridos pela vítima, pelo que desprovidos os argumentos da defesa.

2.4.
Da competência do juízo da execução para fixação das condições do
sursis
:

Insurge-se a defesa, por derradeiro, no que concerne às condições dos
sursis
impostas pelo Juízo sentenciante, postos que atinentes à execução.

Ao fixar as condições da suspensão condicional da pena, determinou o Juízo:

“SUSPENDO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA pelo período de 2 (dois) anos, na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha.

Deve o autor, ainda, cumprir as condições que seguem durante todo o período de prova: I – proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; II – comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo das execuções desta Comarca, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; III – não ingerir bebidas alcoólicas e entorpecentes; IV - não se ausentar da Comarca sem prévia autorização Judicial, por mais de 1 mês; V – não voltar a delinquir, especialmente em relação à vítima destes autos.

Caso não aceite as condições impostas, será executada a pena privativa de liberdade.”

É cediço que o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, constitui direito subjetivo do sentenciado, de tal maneira, uma vez verificado que as condições impostas pela lei são preenchidas pelo apelante, o magistrado deve deferir tal benefício.

Portanto, compete ao Juiz ou ao Tribunal pronunciar-se sobre o
sursis
, deferindo-o ou não sempre que a pena privativa de liberdade situar-se nos limites a ele estabelecidos.

De outra banda, em sendo um instituto facultativo, o
sursis
é passível de aceitação pelo condenado. Recusado, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada na decisão condenatória. Tal faculdade deve ser exercida no momento oportuno e no juízo adequado, quais sejam, em sede de audiência admonitória e no juízo das execuções, nos termos do art.158 da Lei de Execução Penal.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manutenção
in totum
da sentença obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/12/2023